Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ele. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à aplicação de dispositivo constitucional indicado como violado nas razões do recurso. Argumenta, ainda, que o entendimento dado não coaduna com a tese firmada no STF, no RE 1.014.286 e que há, ainda, omissão quanto à análise da aplicação ou não, subsidiária, do art. 57, § 5o, da Lei 8.213/91, a partir do comando previsto no Tema 942 do STF. Afirma, também, que o acórdão não enfrentou, essencialmente, pontos cruciais ao deslinde do feito, tais como a inexistência de lei regulamentando a controvérsia.
3. É certo que a via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação aos argumentos apresentados pelo embargante, o item 3 da ementa do acórdão foi claro ao dispor que: “Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum”.
5. Nesse mesmo sentido, o item 5 do julgado frisa que: “Portanto, é certo que não se admite a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial”.
6. Conclui-se, assim, que a pretensão do embargante consiste no reexame do mérito da causa em razão do inconformismo do mesmo com a decisão, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração.
7. Desse modo, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Não há irregularidade nos autos que possam ensejar qualquer reforma. Também não há omissão ou contradição no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.